Tribunal: TJDFT
Processo: 0724487-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Processo : 0724487-26.2020.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que, em processo de execução de título extrajudicial, indeferiu o requerimento para expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, para o fim de busca de bens ou valores dos devedores, ora agravados, disponíveis para penhora. Porquanto ausente pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou para deferimento de antecipação de tutela, intimem-se os agravados a se manifestarem em contrarrazões, no prazo de 15 dias, facultando-lhes a anexação de documentos, consoante disposição do art. 1.019, inc. II, do CPC. Brasília, 20 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] (id. origem 65243678 – processo origem PJe 0727314-12.2017.8.07.0001).